Tribunal: TJDFT
Processo: 0724069-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0724069-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: JOSE MARIA GOMES DA SILVA NETO D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para, querendo, se manifestar sobre a petição de ID no 52897569 e a documentação a ela acostada. Brasília, DF, em 21 de outubro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator